Tribunal: TJMT
Processo: 1047113-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047113-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LUIZ FERREIRA DA SILVA CEBALHO - CPF: 062.244.381-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE CAMPOS SILVA (VÍTIMA), L. G. R. D. C. - CPF: 051.957.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), T. M. D. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. D. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. F. R. - CPF: 085.836.491-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS NEVES SILVA - CPF: 072.272.401-26 (PACIENTE), 1a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU O HABEAS CORPUS E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus

impetrado em favor de réu preso preventivamente por decisão do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(
MT
)
,
que decretou sua prisão preventiva no bojo de processo em que é denunciado pela prática, em concurso material, dos crimes de organização criminosa (Lei n
.
12.850/2013, art. 2o, §

2o), homicídio qualificado (CP, art. 121, §

2o, I e IV) e corrupção de menores (Lei n
.
8.069/1990, art. 244-B, §

2o), com incidência do art. 29
,
do Código Penal.

A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade concreta dos fatos, e suposta vinculação do paciente à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), em contexto de conflito com facção rival (Comando Vermelho).

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com base:

(i) na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade;

(
ii
) na necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta;

(
iii
) na
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
Os elementos informativos colhidos no inquérito, notadamente os depoimentos dos coautores e adolescentes envolvidos, indicam o papel central do paciente na organização, planejamento e fornecimento de armas utilizadas no crime, em suposto contexto de disputa entre facções criminosas.

2.
A gravidade concreta da conduta imputada — homicídio qualificado com motivação ligada a organizações criminosas, envolvendo menores e invasão de domicílio — evidencia o
periculum
libertatis
e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 315, §

2o, III, do CPP, e atende aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP.

4.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e apresentação espontânea, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante do risco concreto à ordem pública e da periculosidade revelada pelos elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"

1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada.

2. A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições
pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando verificado o periculum
libertatis
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV, LXI, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6o, 312, 313, I, 315, §2o, III, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 222.938/
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ,
AgRg
no RHC 207.561/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; TJMT, Enunciados n
.
6 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, HC n
.
1010154-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
; STJ,
AgRg
no HC n
.
888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado

em favor de

MATHEUS NEVES SILVA
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca
de Cáceres
(MT) que, nos autos de n.
1008936-25.2025.8.11.0006
,
decretou a prisão preventiva do paciente.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática de crimes de:
Organização criminosa
(art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013 – Fato 1);
Homicídio qualificado
(motivo torpe e recurso que dificultou
a defesa da vítima – art. 121, §2o, I e IV do CP – Fato 2);
Corrupção de menores
(art. 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/1990 – Fato 3),todos os delitos imputados em concurso material e com incidência do art. 29,do Código Penal, tendo como vítima
Cristiane Campos Silva
.

A decisão de prisão preventiva baseou-se na preservação da ordem pública, na gravidade concreta dos fatos e na suposta vinculação do paciente à facção criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC”, apontando que a vítima teria ligação com facção rival (“Comando Vermelho”), tendo sido assassinada em contexto de disputa territorial entre os grupos criminosos.

Em suas razões, o impetrante sustenta:(i) que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea, por utilizar elementos genéricos e inerentes aos próprios tipos penais imputados ao paciente (gravidade abstrata e elementos do tipo);(
ii
) que inexiste risco concreto à ordem pública; (
iii
) que o paciente é tecnicamente primário, não ostenta antecedentes criminais, colabora com as investigações e compareceu espontaneamente na delegacia, o que evidenciaria ausência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal;(
iv
) que o juízo
a quo
não fundamentou adequadamente a necessidade da segregação frente à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, como previsto no art. 319 do CPP.

Com essas considerações requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida, com aplicação, se necessário, de cautelares diversas.

Documentação

juntada

(Ids.338182359,

338176365,

338182368,

338182371,

338176376

a

338176378,

338176380

a

338176388
,

338176390

a

338176392
e
338176397).

Liminar indeferida (Id.
338582859
).

Informações prestadas pela
autoridade apontada coatora (Id.
338932865
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Almir Tadeu
d
e Arruda Guimarães
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
340470398
)
.

É o relatório. Decido
.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, como consignado no relatório, o Juízo
da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres

(MT)
decretou a prisão
preventiva
do paciente pela suposta prática
do
s

d
elito
s
: art. 2o, § 2o da Lei Federal n.

12.850/2013 (Fato 1), art. 121, I (motivo torpe), IV (por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima) do Código Penal (fato 2), e em concurso material com art. 244-B, § 2o, da Lei Federal n.

8.069/1990 (Fato 3), todos cumulados com o art. 29
,
do Código Penal
, justificando
a medida nos seguintes termos:

(...)
(...)FUNDAMENTO E DECIDO.

(...)Assim, observado no caso em análise que se perfaz necessária a garantia da ordem pública deve ser decretada a prisão do representado. O fumus
comissi
delicti, necessário para o acatamento da pretensão, que consiste na comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria encontra sólido respaldo nos autos. A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados nos autos.Sobre a possibilidade de decretação e
manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do e. TJ/MT:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA –VIOLÊNCIA POLICIAL – MATÉRIA DE INVIÁVEL ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE SE LASTREOU EM ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR O FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de ocorrência de violência policial no cumprimento do mandado de busca domiciliar que redundou na prisão em flagrante do paciente não é passível de ser analisada na via estreita do habeas corpus, sobretudo quando este não é instruído com cópias suficientes de peças dos autos do procedimento inquisitivo de origem, além do que, eventual truculência, por parte dos agentes, não descaracteriza a situação de flagrância, tampouco infirma a caracterização dos pressupostos da segregação preventiva. Não há falar em ausência de fundamentação da decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, quando o decisum se baseia em elementos informativos constantes dos autos para expor a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como a imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo à luz da gravidade concreta dos fatos, da intimidação exercida pelo paciente sobre a comunidade local e sua resistência à atuação dos agentes do Estado. Destaquei. Eventuais predicados do agente, como o fato de possuir residência fixa, não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando caracterizado o periculum
libertatis
, consoante o enunciado sumular no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (N.U 1029844-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado dos crimes 157, §2o, inciso II, V e § 2o A, inciso I do CP, art. 244 B do ECA e art. 2o, §2o da lei 12.850/2013. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva e
sugere substituição por liberdade provisória, invocando os predicados pessoais do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os indícios de autoria e materialidade delitiva justificam a prisão preventiva e (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, com base na gravidade da conduta e na garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Os indícios de autoria e materialidade delitiva são suficientes para manter a prisão preventiva, de modo ser defeso a este Tribunal de Justiça imiscuir-se em tal questão em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instâncias, posto demandar valoração aprofundada de provas. A gravidade concreta do crime, demonstrada pelo emprego exacerbado de violência e grave ameaça, contra vítimas idosas, supostamente praticados por membros de ORCRIM, configura elevado risco à ordem pública e justifica a prisão preventiva como medida necessária para prevenir a reiteração da conduta. Predicados pessoais do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante da periculosidade revelada pelo modus operandi. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/07/2024. (N.U 1028557-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024).

No tocante ao periculum
libertatis
, nota-se a gravidade do delito supostamente perpetrado pelo representado
, de modo que a ordem pública deve ser preservada, pois é imprescindível o exercício da repressão ao suposto comportamento infracional do agente, cuja conduta gera repercussão social exacerbada e expõe os cidadãos a todo tipo de risco, ensejando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a segurança comum.
Conforme consta nos autos, o representado está sendo investigado pela suposta prática do crime de homicídio doloso, ocorrido no dia 25 de agosto de 2025, no período noturno, na residência da vítima Cristiane Campos Silva
, situada na Rua
Madereiros
, Bairro
Carvalhada
II, nesta cidade. A d. Autoridade Policial encartou nos autos o Auto de Prisão em Flagrante Delito do investigado Luiz Ferreira da Silva
Cebalho
, distribuído no
PJe
n. 1008561- 24.2025.8.11.0006 (Id. 206907240),
demonstrando os indícios de autoria e materialidade
. No mencionado Auto de Prisão em flagrante, foram colhidos os depoimentos dos adolescentes que supostamente auxiliaram na prática delitiva,
os quais indicaram o suposto envolvimento do representado Matheus Neves Silva
. O adolescente Elias Gabriel dos Santos, em suas declarações prestadas perante a autoridade policial, aduziu que:

(...) “QUE o declarante foi ouvido na presença de sua mãe e representante legal LUCIANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS; QUE, relatou ser simpatizante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), por aproximadamente 3 a 4 meses, embora não tenha a intenção de ser batizado.
Explicou que já foi designado a realizar funções dentro da facção como roubo, tráfico e homicídios
; QUE, indagado sobre os fatos, que resultaram na morte da vítima Cristiane Campos Silva, na data de 25/08/2025,
respondeu que tinha como missão ser "casa de apoio",
ou seja, quem cede o local para reunião a fim de definirem como seria realizada a ação criminosa;
QUE, indagado quem o designou para tal função, respondeu que foi MATHEUS NEVES SILVA, vulgo "Bigode"
; QUE, indagado como foi a dinâmica dos fatos, narrou que na data de 25/08/2025, por volta das 19h00 recebeu em sua residência as seguinte pessoas: TALES MATHEUS DOS SANTOS LIMA, primo do declarante, o qual atende pelo vulgo 55 (cinco
cinco
); LUCAS GABRIEL RAMALHO DE CAMPOS, vulgo "Anjo da Morte ou Biel"; MATHEUS vulgo Bigode; JOÃO VITOR FRANÇA RODRIGUES, vulgo "Cebolinha e o LUIZ FERREIRA DA SILVA CEBALHO, vulgo "Cabelinho".
QUE, na reunião ficou decidido que, Tales, João Vitor, Lucas e Luiz, iriam a pé até a casa da vítima para matá-la
; QUE, indagado quem estava portando as armas, o declarante relatou que Lucas portava a pistola 380 e Cabelinho o revolver .38, cromado e
que a missão era para matar a vítima Cristiane, seu marido e a sobrinha da vítima
, a qual o declarante não sabe especificar pelo nome. Segundo o declarante
a motivação do crime seria pelo fato de tais pessoas estarem ligadas a facção criminal rival Comando Vermelho (CV);
QUE, o declarante relatou que por volta das 21h00, os demais envolvidos saíram de sua residência em direção a casa da vítima e ele permanecer na casa, a fim de aguardá-los no retorno da ação criminosa. Tempos depois
retornaram
a
casa do declarante e afirmaram que tinham obtido êxito na missão
e foram embora para suas respectivas residências; QUE, o declarante especificou que a missão do vulgo Cabelinho e de Lucas era de matar, ao passo que a missão de Tales e João Vitor, era realizar a filmagem da ação criminosa; QUE, indagado se já havia participado de outra ação criminosa anteriormente, respondeu que sim, sendo um roubo, no mês de julho de 2025;
QUE, indagado quem recolheu as armas após os fatos, respondeu que o vulgo "Bigode" pegou o revolver .38
e Lucas, vulgo "Anjo da Morte" levou consigo a pistola 380; QUE, indagado se possui mais alguma informação que considere relevante, respondeu que não”;(...). Destaquei.

Na mesma linha, os adolescentes Lucas Gabriel Ramalho de Campos (Id. 206907240, fls. 85/86) e João Vitor França Rodrigues (Id. 206907240, fls. 92/93) informaram que
a arma de fogo calibre .38, após a suposta prática delitiva, foi entregue ao Vulgo “Bigode”.
Por sua vez, o
co-investigado
Luiz
Ferreira
Cebalho
confessou o seu suposto envolvimento no homicídio
e também
relatou ter recebido, em tese, a arma do vulgo “Bigode
” (Id. 206907240, fls. 105/106), o ora representado. Verifica-se dos autos que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado, bem ainda que
o crime ocorreu, em tese, no contexto de disputas entre facções criminosas pelo controle territorial, reforçando a gravidade dos fatos
. Pelos elementos informativos constantes dos autos, bem ainda o relatório de investigações,
indica que o acusado é, em tese, simpatizante/integrante da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), e a vítima Cristiane e alguns familiares que ali residiam, possuía suposto vínculo com a facção rival, denominada Comando Vermelho
. Pelo que se depreende dos autos, em especial as declarações prestadas, o delito foi supostamente ordenado por um dos líderes da facção denominada Primeiro Comando da Capital – PCC,
tendo o representado Matheus supostamente coordenado a empreitada criminosa, eis que, em tese, manteve contato direto com a pessoa responsável por, em tese, determinar a execução da vítima, além de ter sido o suposto responsável pela entrega das armas utilizadas pelos autores do crime.
Ademais, verifica-se que em liberdade, o autuado poderá encontrar estímulos para a reiteração criminosa e tal risco se agrava especialmente diante da natureza do delito, que, conforme já apurado, decorre supostamente de disputa territorial entre organizações criminosas atuantes nesta comarca. Conforme prévio relato, no presente caso impera a necessidade de segregação da liberdade do acusado com fundamento na garantia da ordem pública. Dessa forma, aliado aos indícios de autoria e materialidade, temos que a prisão preventiva é necessária em razão do atendimento dos demais requisitos. Assim, a gravidade concreta das infrações penais traduz fundamento bastante, de modo a justificar a medida extrema, para o acautelamento da ordem pública.A garantia da Ordem Pública deve ser preservada, diante da gravidade concreta do delito,
tendo em vista que o crime, em tese, foi praticado com extrema ousadia e violência, mediante invasão de domicílio durante o período noturno e com múltiplos disparos de arma de fogo contra uma residência habitada, demonstrando total desprezo pela vida humana e pela paz social.
Além disso, não obstante o representado Matheus tenha se apresentado espontaneamente e negado envolvimento, optando por permanecer em silêncio,
as provas colhidas, especialmente os depoimentos dos coautores, são robustas e o colocam, em tese, como figura central no planejamento e viabilização material do homicídio.
Assim, a permanência do representado em liberdade nestas condições seria dar descrédito à Justiça, bem como incentivar a continuidade de delitos desta espécie. Em consulta aos Sistemas PJE e SEEU,
verifica-se que o acusado Matheus Neves Silva apresenta registros criminais, embora tecnicamente primário. Há de ressaltar, também, que nosso Código de Processo Penal foi claro em prescrever, no seu art. 310, §2o, que a reincidência, por si só, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Necessário ressaltar que a prisão preventiva nos termos artigo 312 do Código de Processo Penal, será decretada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Atualmente nesta cidade de Cáceres, ambas as facções (PCC e CV) estão, supostamente, em “guerra” pelo domínio de pontos de drogas da cidade e outros ilícitos, o que desencadearam diversos homicídios nos últimos tempos nesta comarca e em várias outras do estado, conforme noticiado em jornais, o que gera clima de desconforto e temor entre a população causado pela suposta guerra de facções
.
Evidencia-se, ademais, conforme ficou bem demonstrado pela análise dos autos, que o suposto crime praticado mostra-se grave, o que não pode ser amparado pelo Poder Judiciário, uma vez que a concessão de liberdade ao representado gerará intranquilidade ao meio social.
Com efeito, o conjunto probatório demonstrou que
o crime ocorreu em um contexto de rixa entre fações, reforçando a necessidade da prisão para interrupção do ciclo delitivo de organizações criminosas com fulcro na proteção da ordem pública
. Nesse sentido:

(...).

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1010154-43.2024.8.11.0000 EMENTA HABEAS CORPUS. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES IMPUTADOS. IMPERTINÊNCIA. TESE DEDUZIDA EM VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A análise de participação de menor importância do paciente nos crimes em apreço demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, o que é incompatível com o procedimento e a natureza do habeas corpus. 02. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos. 03. Na espécie, nota-se que o auto de prisão em flagrante aponta a suposta participação do paciente em
crimes de extrema reprovabilidade, que teriam ocorrido em contexto de organização criminosa (Comando Vermelho), situação que permite verificar não apenas a gravidade concreta dos delitos, mas também a periculosidade social do agente. (
AgRg
no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 6/12/2023). 04. A demonstração da necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública elide o cabimento de medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (
AgRg
no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024). Destaquei. 05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1010154-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024).

Demais disso, fato é que a prisão preventiva que ora se requer deve ser decretada como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Verifica-se, também, presentes nos autos os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II. Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312,
c.c
artigo 313, I, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública DECRETO a prisão preventiva de MATHEUS NEVES SILVA, CPF n. 072.272.401-26, devendo ser expedido mandado de prisão no sistema BNMP 3.0.(Id.338176383).

A defesa alega, como já relatado, que a decisão que decretou a prisão preventiva de Matheus Neves Silva padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea, sustentando que:

(i) os fundamentos invocados são genéricos e reproduzem a gravidade abstrata dos delitos imputados,

(
ii
) inexiste risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal,

(
iii
) o paciente é tecnicamente primário, com bons antecedentes, colabora com as investigações e se apresentou espontaneamente, e

(
iv
) o magistrado de origem não demonstrou de forma suficiente a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, como previstas no art. 319
,
do CPP
.

No entanto,
não assiste razão à defesa
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No que tange ao
periculum
libertatis
, este se evidencia a partir da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, revelada não apenas pela natureza extremamente gravosa do delito de homicídio qualificado, possivelmente relacionado a uma organização criminosa de alta periculosidade — notadamente o Primeiro Comando da Capital (PCC) —, mas também pelas circunstâncias peculiares que permearam a prática do crime,
c
onforme se depreende da densa decisão da autoridade apontada como coatora
.

A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente
Matheus Neves Silva
decorre não apenas do delito de homicídio qualificado que lhe é imputado — praticado em concurso com menores de idade, com emprego de arma
de fogo, durante a noite, mediante invasão de domicílio e com motivação fundada em rivalidade entre facções criminosas —, mas, sobretudo, do papel
central e articulador
que o paciente teria desempenhado na empreitada criminosa.

Os elementos colhidos no inquérito policial revelam
,

supostamente
,
que
Matheus, vulgo “Bigode”, foi identificado por vários dos coautores e adolescentes envolvidos como o responsável por

recrutar e organizar o grupo executor
do crime;

fornecer armas de fogo
(revólver .38 e pistola
.
380) utilizadas no assassinato;

viabilizar o encontro preparatório
e a logística da execução;

manter
vínculo direto com lideranças do PCC
, organização criminosa que teria ordenado a morte da vítima Cristiane Campos Silva, supostamente ligada à facção rival Comando Vermelho.

A narrativa apresentada pelas testemunhas e corréus está longe de se apresentar como frágil ou desconexa, constituindo-se, ao contrário, em conjunto probatório coeso e convergente, capaz de, ao menos em sede de cognição sumária, justificar a custódia.

A prisão preventiva, portanto, não decorre da gravidade abstrata dos tipos penais (organização criminosa, homicídio qualificado e corrupção de menores), mas sim da
complexidade fática
e do
contexto delitivo concreto
evidenciado nos autos. O juiz de origem, ao decretar a custódia, não se limitou a reproduzir os elementos do tipo penal, mas apontou expressamente que a conduta de Matheus
insere-se
em
disputa violenta e reiterada entre facções
, com potencial de desestabilização da ordem pública em Cáceres e arredores.

Trata-se de situação que, como bem fundamentado na decisão que indeferiu a liminar no presente
writ,
não revela qualquer teratologia, tampouco ausência de fundamentação — ao revés, exsurge
fundamentação minuciosa, casuística e em plena consonância com os parâmetros do art. 315, §

2o, III, do CPP
, segundo o qual:

§2o. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada nos elementos
contidos nos autos, devendo indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Nesse sentido, colacion
o entendimento jurisprudencial
deste Sodalício:

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada.
2. A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.
3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação do juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando ver
ificado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV, LXI, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, § 2o, 319, 647 e 648; CP, art. 288; Lei n. 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 6, Câmaras Criminais Reunidas, j. 17.04.2024; TJMT, Enunciado n. 43, Câmaras Cri
minais Reunidas, j. 08.06.2022.
(N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/
2025
)
(grifos meus).

“2. A gravidade concreta da conduta e o envolvimento em organização criminosa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar.”

“3. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando lastreada em decisão motivada”.

“4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade do crime e da periculosidade concreta dos pacientes”;

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 222.938/
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ,
AgRg
no HC 996.338/CE, Rel. Min. Og Fernandes; STJ,
AgRg
no RHC 207.561/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo.

(N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/
2025
) (grifos meus).

Assim, está
demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva
do paciente
para a garantia da ordem pública.

Verifica-se que a autoridade apontada coatora não só reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal,
tendo em vista
a gravidade concreta da conduta
e o possível vínculo com organização criminosa,
mas também que o crime, em tese, praticado
possui

pena máxima pri
vativa de liberdade superior a
4 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto,
nos
termos
dos
requisitos
previstos nos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que seja necessária a aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há
se
falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/
2024
).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firmado
no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para
dar ensejo
a revogação da prisão preventiva, vejamos:

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva
(...). Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.
AgRg
no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012,
DJe
de 22/8/2012. (
AgRg
no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/
2025
).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que
não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Matheus Neves Silva

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026